Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESSURE. CONTRACEPTIVO PERMANENTE. LAQUEADURA TUBÁRIA. SINTOMAS E EFEITOS ADVERSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. IMPRUDÊNCIA NEGLIGÊNCIA. TEORIA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO E AS COMPLICAÇÕES QUE SE SEGUIRAM. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em caso de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada omissão estatal.
2. A ocorrência de gravidez, mesmo após a implantação do Essure, está prevista como uma possibilidade tanto na bula do dispositivo quanto no termo de consentimento assinado pela autora. Esses documentos informam claramente que o Essure, assim como outros métodos contraceptivos, não oferece uma garantia absoluta de prevenção da gravidez.
3. Afasta-se a responsabilidade do Poder Público, quando verificado que a autora/paciente teve o atendimento médico adequado, conforme prontuário eletrônico juntado aos autos, que demostra que ela foi assistida pela rede pública de saúde, obteve o acompanhamento necessário sempre que procurou auxílio, inclusive com realização de procedimento para a retirada do Essure, quando ela manifestou o desejo de extrair o dispositivo contraceptivo.
4. As queixas e sintomas relatados pela paciente estavam previstos nos termos de consentimento que ela assinou, no manual do produto que lhe foi dado ao conhecimento e nas palestras educativas das quais participou, não havendo qualquer falha na prestação do serviço ou ineficiência administrativa que justifique a responsabilização estatal.
5. Apelação conhecida e não provida.